Tribunal: STF
Processo: ARE 1575960
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imóvel público cedido a empresa privada. Exploração de atividade econômica com fins lucrativos. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. Temas 385 e 437 do Supremo Tribunal Federal. Distinguishing afastado. Decisão monocrática mantida. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela empresa concessionária contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Município do Rio de Janeiro para afirmar a legitimidade da cobrança de IPTU sobre imóvel municipal concedido para exploração privada de posto de gasolina, afastando distinguishing utilizado pelo Tribunal de origem para não aplicar os Temas 385 e 437 desta Suprema Corte.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se os argumentos do agravante são aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática que aplicou as teses fixadas nos Temas 385 e 437 e reconheceu a incidência do IPTU sobre imóvel público utilizado por empresa privada com fins lucrativos. 

    III. Razões de decidir

    3. A decisão monocrática está correta ao aplicar os Temas 385 e 437, que afirmam a sujeição ao IPTU da empresa privada que ocupa imóvel público e explora atividade econômica lucrativa.

    4. A distinção adotada pelo Tribunal de origem, baseada na resposta administrativa que teria afastado a cobrança de IPTU por ocasião da licitação, não constitui elemento capaz de afastar a ratio decidendi dos precedentes, pois a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se confunde com isenção contratual e não pode ser ampliada por atos administrativos.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a propriedade pública do imóvel, a natureza do serviço prestado ou a ausência de animus domini não afastam a incidência do IPTU sobre o possuidor privado com fins lucrativos.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, a, §§ 2º e 3º; art. 170, IV; CTN, art. 34.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.720 (Tema 437); STF, RE 594.015 (Tema 385); STF, ARE 1.384.169 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2022.